Tribunal: TJDFT
Processo: 0733244-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL EM USUÁRIO DURANTE FLAGRANTE DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE CELULAR OBJETO DE CRIME ANTERIOR. FLAGRANTE DE CRIME DE RECEPTAÇÃO. FISHING EXPEDITION. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.
1. O trancamento da ação por meio de habeas corpus é admitida quando evidenciada, de plano, sem necessidade de incursão na matéria fático-probatória, a ausência de justa causa para a instauração da persecução penal.
2. Na espécie, o único elemento informativo que comprova a suposta prática do crime de receptação (apreensão do celular objeto de delito anterior) se deu em busca pessoal realizada no paciente, durante a prisão em flagrante de outro indivíduo, autuado por tráfico de drogas, de quem ele havia acabado de comprar substâncias entorpecentes.
3. Ausente qualquer relação do telefone celular apreendido com o flagrante do terceiro em curso, bem como qualquer outra notícia ou evidência de crime relacionado ao referido item, após a apreensão das drogas compradas pelo paciente, a continuidade da busca pessoal, sem qualquer indício de que o bem era de origem ilícita, extrapolou o escopo da diligência e os limites da legalidade.
4. Se a busca pessoal que redundou na apreensão do celular, na prisão em flagrante do paciente, convertida posteriormente em preventiva, foi ilegal e tornou ilícita a prova que dela decorreu, a qual não poderá, isoladamente, fundamentar eventual condenação, evidente o constrangimento ilegal a ser sanado.
5. Ordem concedida.